Tribunal: TJMT
Processo: 0009930-39.2000.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009930-39.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), CEU AZUL MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.151.177/0001-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra
Ceu
Azul Madeiras Ltda., com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. A execução visava à cobrança de crédito não tributário no valor de R$ 4.125,01, referente à comercialização de madeira sem autorização do órgão ambiental competente. O
juízo de origem aplicou a Resolução nº 547/2024 do CNJ, em observância ao princípio da eficiência administrativa, considerando a inércia processual e a ausência de perspectiva de êxito na satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima diante da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 da Repercussão Geral; (
ii
) definir se a Resolução do CNJ pode ser aplicada a despeito da existência de legislação estadual que disciplina o ajuizamento de execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, é admitida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral, desde que respeitada a competência dos entes federativos e observados os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo.

A Resolução CNJ nº 547/2024, editada com base no art. 103-B, §4º, da CF/88, estabelece critérios objetivos para extinção de execuções fiscais inefetivas, incluindo a ausência de movimentação útil por mais de um ano, valor inferior a R$ 10.000,00 na data do
ajuizamento e ausência de bens penhoráveis, situações que se verificam no caso concreto.

O valor da execução, fixado originalmente em R$ 4.125,01, não ultrapassa o limite mínimo estabelecido na Resolução nº 547/2024 e tampouco atende aos critérios previstos na Lei Estadual nº 10.496/2017, não havendo comprovação nos autos de que a CDA alcançaria o mínimo de 160 UPF/MT.

A Resolução CNJ nº 547/2024 não invade a competência dos entes federativos para legislar sobre dívida ativa ou política arrecadatória, pois se restringe à gestão processual e racionalização da atividade jurisdicional, em conformidade com o modelo constitucional de eficiência.

Ainda que configurada a prescrição intercorrente, seu reconhecimento de ofício pelo Tribunal seria inviável no presente caso, ante a ausência de recurso da parte favorecida pela sentença, sob pena de reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, e 103-B, § 4º; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.361.811 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira
Seção, j. 10.10.2018; TJMT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.03.2024, DJE 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal nº 0009930-39.2000.8.11.0041, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e à Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em face de CEU AZUL MADEIRAS LTDA - ME, objetivando o recebimento de crédito não tributário decorrente da comercialização de madeira sem autorização do órgão ambiental competente, no valor total de R$ 4.125,01 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais e um centavo), na data da interposição da ação (10/05/2000).

Depreende-se dos autos que, determinada a citação da parte Executada, esta foi regularmente citada por edital em 26.03.2021. Instado a se manifestar acerca do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral (STF), o Exequente manifestou-se no sentido de que o referido tema não se aplicaria ao presente caso, tendo em vista que não se trataria de execução de pequeno valor.

O magistrado de primeiro grau, no entanto, entendeu pela aplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta pela extinção das ações executivas movidas pelas Fazendas Públicas quando estiver nítida a ausência de efetividade das ações propostas, especialmente aquelas de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) a execução fiscal foi ajuizada seguindo as diretrizes da Lei nº 6.830/1980 e muito antes da publicação do julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral e da Resolução nº 547/2024 do CNJ; b) as certidões de dívida ativa são levadas a protesto ou submetidas ao Serviço de Proteção ao Crédito, priorizando a cobrança administrativa dos débitos e evitando judicialização desnecessária; c) o Estado de Mato Grosso, com fulcro na Lei Estadual nº 10.496/2017, não tem ajuizado execuções fiscais de
CDA's
com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal (R$ 40.236,80 em julho de 2025), além de desistir das demandas cujo valor executado esteja abaixo do mínimo estabelecido pela legislação; d) o contribuinte tem a possibilidade
de aderir ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS); e) diante da tese firmada no Tema 1.184 do STF, a qual expressamente determina que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado, bem como da existência de lei estadual específica sobre a matéria (Lei nº 10.496/2017), torna-se inaplicável a Resolução CNJ nº 547 no âmbito do Estado de Mato Grosso, sob pena de violação à autonomia do Ente Estatal; f) a execução não atenderia às diretrizes definidas no art. 2º e 5º da Lei nº 10.496/2017, uma vez que a CDA em nome do devedor superaria 160 UPF.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial da executada, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I
–

D
a preliminar de prescrição intercorrente

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da executada, acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou teses jurídicas para a aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Dentre as teses firmadas, destaca-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

No caso em apreço, verifica-se que o processo permaneceu inerte por período superior a 8 (oito) anos, entre 12 de maio de 2009 e 03 de junho de 2015, quando então o exequente manifestou-se requerendo a citação por edital. Ademais, conforme certificado nos autos, a empresa executada estava desativada desde 09 de novembro de 2004, fato do qual a Fazenda Pública teve ciência.

Nesse contexto, considerando que o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, transcorreu in albis, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, configurada está a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

Todavia, considerando que a sentença recorrida extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e não pela prescrição intercorrente, e que não houve recurso da parte executada, não cabe a este Tribunal reformar a sentença para reconhecer a prescrição, sob pena de reformatio
in pejus
em desfavor do recorrente.

II
–

D
o mérito recursal

No mérito, o cerne da controvérsia reside em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, nos termos da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, editada após o julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.361.811), fixou a seguinte tese:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."

Com base nesse julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que estabelece, em seu art. 1º, §1º:

"Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em
vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis."

O recorrente sustenta que a referida Resolução não seria aplicável ao caso em tela, em razão da existência da Lei Estadual nº 10.496/2017, que estabelece critérios para o não ajuizamento e a desistência de execuções fiscais no âmbito do Estado de Mato Grosso. Argumenta, ainda, que a execução fiscal em questão não se enquadraria nas hipóteses previstas na referida lei estadual, uma vez que o valor da CDA superaria o limite de 160 UPF/MT.

Ocorre que, ao contrário do que alega o recorrente, a execução fiscal em análise enquadra-se perfeitamente nas hipóteses previstas na Resolução nº 547/2024 do CNJ, uma vez que: (i) o valor da execução quando do ajuizamento era de apenas R$ 4.125,01, portanto, inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução; (
ii
) o processo permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano; e (
iii
) não foram localizados bens penhoráveis da executada.

Ademais, a alegação de que o valor da CDA superaria o limite de 160 UPF/MT estabelecido na Lei Estadual nº 10.496/2017 não encontra respaldo nos autos, uma vez que o valor original da execução era de apenas R$ 4.125,01, muito aquém do patamar legal estipulado.

Importante ressaltar que a Resolução nº 547/2024 do CNJ foi editada com amparo no art. 103-B, §4º, da Constituição Federal, que confere ao CNJ competência para zelar pela eficiência do Judiciário, não se tratando de norma de conteúdo tributário ou de ingerência sobre a autonomia dos entes federativos. Ao contrário, a referida Resolução busca assegurar a racionalização do uso da máquina judiciária, compatibilizando o exercício da atividade arrecadatória com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em casos semelhantes, conforme precedente citado na sentença recorrida:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com
valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis.
O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. (...)"

(N.U 0002132-12.2008.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024
- destaquei
)."

Portanto, considerando que a execução fiscal em análise
enquadra-se
perfeitamente nas hipóteses previstas na Resolução nº 547/2024 do CNJ, e que a manutenção de execuções nessas condições contraria o princípio da eficiência e o dever de boa administração pública, não se justificando o emprego continuado da estrutura do Judiciário para a persecução de créditos manifestamente irrecuperáveis, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025